Tribunal: TJES
Processo: 5009591-97.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009591-97.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
RECORRIDO: EMANOELLA ZANDOMENEGHE MOREIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009591-97.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

RECORRIDA:
EMANOELLA ZANDOMENEGHE MOREIRA

JUÍZO DE ORIGEM:
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
contra a sentença proferida em
ID 6507409
, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para

1. DECLARAR a inexistência de relação jurídica e eventuais débitos presentes entre as partes em relação ao contrato de prestação de energia elétrica mencionado nos autos (0202104514624793);

2. CONDENAR a ré a promover o definitivo levantamento da negativação então realizada em desfavor da autora em decorrência dos fatos narrados, sob as penas da lei, e

3. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora a partir de 12/04/2021 em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais em razão de, segundo sustenta, ter comprovado a existência de contratação dos serviços e, por isso, da existência do débito.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais em razão de, segundo sustenta, ter comprovado a existência de contratação dos serviços e, por isso, da existência do débito.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a parte recorrente não subministrou elementos probatórios hábil a demonstrar a contratação do serviço, pois a telas sistêmicas inseridas na contestação produzidas de forma unilateral não são capazes de comprovar a existência de relação contratual, de modo que sua tese defensiva não merece ser acolhida. Vejamos trecho da sentença:

5. Todo modo observa-se que a autora sustentou não ter contratado serviço de fornecimento de energia elétrica com a ré, por qualquer meio, esclarecendo possuir domicílio em Estado da Federação (Espírito Santo) diferente daquele servido pela referida companhia de eletricidade (Bahia).

6. A ré, por sua vez, não se desincumbiu de demonstrar, com suficiência, a probidade de mencionada contratação, como lhe competia fazer também em razão de mencionada inversão do ônus da prova, tendo deixado de juntar, neste caso, suficiente demonstração de que a autora tivesse realmente, e por si, realizado mencionada convenção.

7. Com efeito, seguem ausentes dos autos provas consistentes de que a autora de fato aderiu à referida convenção de prestação de energia elétrica, estando anexadas ao apostilado simples telas de sistema informático unilateralmente produzidas pela própria concessionária de serviço público, extratos que não permitem perceber, sem enganos, melhor indicação de consentimento da consumidora à formalização de noticiado negócio jurídico.

8. Portanto, a autora permaneceu alheia ao irregular desenvolvimento contratual, já que não há cabal demonstração da voluntária formalização do pacto por parte da consumidora, que seguiu também impugnada administrativamente pela cliente.

9. Por reforçar que a ré juntou ao feito imagens de telas de sistema que são estéreis do ponto de vista probatório, posto desenvolvido somente por si, considerando que estes espelhos não contam com qualquer elemento demonstrativo do consentimento da autora na conformação de mencionada vinculação contratual, de modo que tais documentos não se prestam para a comprovação do inexistente vínculo.

10. Portanto, ausente relação contratual entre as partes, de ser considerado indevido o débito que ensejou a mencionada negativação, porque não atribuível à autora, que por ele não deve responder, merecendo ser levantada a correspondente negativação e impedidas novas exações realizáveis em desfavor da consumidora.

Ademais, em relação ao valor da condenação por danos moral (R$ 5.000,00) decorrentes da negativa indevida, entendo que o
quantum
fixado em sentença deve ser mantido, pois, apesar de modesto para o caso –
já que esta turma recursal vem fixando e mantendo valores superiores ao fixado pelo juízo a quo para indenização decorrente da negativação do nome/CPF do consumidor de forma indevida
–, não há recurso da parte requerente a possibilitar a revisão nesse sentido, e, assim, deve ser mantido como fixado.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)